Tribunal: TJMT
Processo: 1003861-57.2024.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003861-57.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 496.013.771-15 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (AGRAVANTE), ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA - CPF: 580.872.811-87 (ADVOGADO), DARLEY DA SILVA CAMARGO - CPF: 592.518.750-49 (ADVOGADO), JOAO OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 194.946.880-15 (ADVOGADO), FABIO JUNIOR FAVARIN - CPF: 870.010.121-49 (AGRAVADO), FABIO JUNIOR FAVARIN EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 53.010.481/0001-82 (AGRAVADO), LIBERO FAVARIN - CPF: 284.390.669-53 (AGRAVADO), LIBERO FAVARIN EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 53.010.603/0001-30 (AGRAVADO), SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - CPF: 939.017.801-06 (ADVOGADO), GUSTAVO EMANUEL PAIM - CPF: 015.228.541-50 (ADVOGADO), HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - CPF: 014.601.481-26 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MPB ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA. - CNPJ: 35.431.027/0001-13 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE – REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA – INVIABILIDADE - PREQUESTIONAMENTO – IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração não podem ser usados como meio de revisitação da lide, não servindo como mero veículo de prequestionamento e só revestem caráter infringente quando, existindo de fato, erro material, omissão ou contradição no acórdão, a correção dessa omissão e contradição implicarem, como consequência, modificação do julgamento, o que não é o caso dos autos.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1003861-57.2024.8.11.0000

EMBARGANTE:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO

EMBARGADOS:

FABIO JUNIOR FAVARIN e OUTROS

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO
para suprir omissão em acórdão proferido no agravo de instrumento por ele interposto em face de
FABIO JUNIOR FAVARIN e OUTROS, cuja
ementa restou assim redigida:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ESSENCIALIDADE DOS BENS DECLARADA PELO MAGISTRADO CONDUTOR DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE PARA O EXERCÍCIO DAS ATIVIDADES. RECURSO DESPROVIDO.

Os créditos extraconcursais estão sujeitos à análise do juízo universal de modo a evitar a expropriação de bens essenciais à continuidade do exercício da empresa em soerguimento. Devidamente comprovada a essencialidade do bem para o exercício da atividade agrícola dos agravados e consequente preservação da empresa, deve a decisão agravada ser mantida no que tange a declaração de essencialidade do bem.
”

Sustenta a embargante a ocorrência de omissão diante da impossibilidade dos créditos garantidos por alienação fiduciária figurar na recuperação judicial.

Em contrarrazões, os embargados requerem a rejeição dos embargos.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo ilustre Procurador de Justiça, Dr. FLÁVIO CEZAR FACHONE, manifestou-se pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Cuiabá, data registrada pelo sistema.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Os embargos de declaração podem ser opostos a qualquer decisão judicial, diante de sua função de proporcionar uma tutela adequada aos litigantes, quando presente alguma das hipóteses do art. 1022 do novo Código de Processo Civil.

Sobre as alegadas omissões fica evidente que a intenção do embargante, nesse ponto, não é supri-las, mas mera irresignação e tentativa de reapreciação da matéria já julgada, pela inconformidade com o julgamento que lhe foi desfavorável, o que é inadmissível em sede de embargos de declaração.

Nesse sentido, este Tribunal já decidiu:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA – INVIABILIDADE - EMBARGOS DESPROVIDOS. As funções dos embargos de declaração são apenas de afastar do acórdão qualquer omissão, contradição ou obscuridade necessária para a solução da lide, não se prestando à reapreciação de prova, tão pouco para novo julgamento da causa.
(ED 86931/2018, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Rel. Desa. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, Julgado em 12/12/2018, Publicado no DJE 18/12/2018).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO - VÍCIOS INEXISTENTES – REAPRECIAÇÃO DE PROVA – LIVRE CONVENCIMENTO - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS. Sendo a alegação de contradição no v. acórdão mera resignação e

tentativa de reapreciação da matéria já julgada, em face da inconformidade do embargante com a decisão desfavorável, mostra-se inadmissível nos embargos de declaração.
(ED 63025/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Rel. Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Julgado em 10/12/2018, Publicado no DJE 13/12/2018)

O entendimento do Superior Tribunal de Justiça não destoa:

“Não pode ser conhecido recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de reintegração – não de substituição”.
(STJ – 1ª Turma, Resp 15774-0-SP, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros- não conheceram).

O v. acórdão embargado não contém vícios do art. 1022, do novo CPC, pois apreciou os pedidos e os fundamentos, porém de forma contrária ao entendimento do embargante, o que não configura qualquer ilegalidade a ser sanada:

“Presente os pressupostos processuais, conheço do presente recurso.

De início, afasto as preliminares suscitadas porquanto, como sopesado pelo douto Procurador de Justiça, “
o recurso interposto não tem como objetivo discutir a natureza do crédito. A Cooperativa usou como um dos argumentos a natureza de seu crédito, mas em momento algum está pugnando para seja considerado ou não extraconcursal.
”

Quanto ao mérito, o presente recurso não merece provimento.

Isso porque, s
egundo o art.
47
, da Lei Federal
11.101
/05:

"A recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica.".

A propósito,
ANDRÉ SANTA CRUZ:

"O dispositivo deixa claro a sua finalidade: permitir a recuperação dos empresários individuais e das sociedades empresárias em crise, em reconhecimento à função social da empresa e em homenagem ao princípio da preservação da empresa. Percebe-se, todavia, que a recuperação só deve ser facultada aos devedores que realmente se mostrarem em condições de se recuperar. A recuperação é medida, enfim que se destina aos devedores viáveis. Se a situação de crise que acomete o devedor é de tal monta que se mostra insuportável, o caminho da recuperação lhe deve ser negado, não restando outra alternativa a não ser a decretação de sua falência.
” (Manual de Direito Empresarial - volume único. Editora Jus Podivm. 2022. 12ª Edição. São Paulo. p. 909).

Assim, para efeito prático, a viabilização da superação da situação de crise enfrentada pelo devedor inicia-se pela preservação da atividade empresarial, possibilitando a manutenção dos bens necessários e indispensáveis à consecução do seu objeto social.

Visando essa preservação da atividade empresarial, o art.
49
,
§ 3º
, da Lei Federal
11.101
/05, estabelece que, mesmo em relação aos créditos não sujeitos à recuperação judicial não será permitido, durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4º, do art. 6º, desta Lei (stay period), a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial, exatamente como no caso dos autos.

Em contrapartida, nesse contexto, competirá ao juízo em que se processa a recuperação judicial, dentre outras competências, avaliar a essencialidade dos bens de propriedade da empresa passíveis de constrição, ainda que superado o prazo de suspensão.

Nesse sentido o precedente do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE BENS. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. ESSENCIALIDADE DO BEM COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 1. Não se aplica a vedação veiculada pela Súmula n. 735 do STF quando a pretensão recursal não se funda na análise dos requisitos ensejadores do deferimento da tutela provisória. 2. Ainda que ultrapassado o período de suspensão (stay period) a que se refere o art.
6º
,
§ 4º
, da Lei n.
11.101
/2005, compete ao juízo da recuperação judicial dispor acerca da essencialidade dos bens para a manutenção da atividade econômica da empresa, mesmo que se trate de alienação fiduciária em garantia, que não estaria sujeita aos efeitos da recuperação judicial (art. 49, § 3º). Precedente da Segunda Seção. 3. Agravo interno a que se nega provimento.
(
AgInt no AREsp n. 1.529.808/RS
, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 15/8/2022.)

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO
NOVO CPC
. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DISCUSSÃO SOBRE A CONCURSALIDADE DO CRÉDITO. VIA INADEQUADA. ESSENCIALIDADE DOS BENS. PRINCÍPIODA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Aplicabilidade do
NCPC
neste julgamento conforme o Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no
CPC/2015
(relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do
novo CPC
. 2. O conflito positivo de competência se caracteriza na hipótese em que, mesmo sem nenhum dos juízos ter se declarado competente para processar e julgar a causa em curso perante outro, há a prática de atos que denotem implicitamente o reconhecimento da competência em paralelo com órgão judicial diverso. 3. Os créditos extraconcursais, apesar de não se submeterem ao plano recuperacional, sujeitam-se ao juízo universal de modo a evitar que ocorra a expropriação de bens essenciais à continuidade das atividades da empresa em soerguimento. 4. No estreito âmbito cognitivo do conflito de competência deve-se decidir apenas a quem compete julgar a questão de mérito, uma vez que o incidente não se presta como sucedâneo recursal nem se constitui em meio hábil para atacar decisões de instâncias inferiores. 5. Agravo interno não provido".
(AgInt nos EDcl no CC n. 178.339/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Segunda Seção, julgado em 15/2/2022, DJe de 17/2/2022.)

No mesmo sentido é o entendimento jurisprudencial:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSSÃO DE LIMINAR DURANTE O PRAZO DE SUSPENSÃO DA LEI DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. Sendo os veículos alienados fiduciariamente essenciais ao desenvolvimento da atividade empresária da parte agravada, impõe-se a aplicação da ressalva trazida pelo artigo 49, § 3º, da Lei n.º 11.101/05, inviabilizando, outrossim, o deferimento da medida liminar postulada. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
(Agravo de Instrumento Nº 70062245428, Décima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Mário Crespo Brum, Julgado em 23/04/2015).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA EM CARÁTER INCIDENTAL ¿ CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA ¿ AUSÊNCIA DE PAGAMENTO PELAS AGRAVADAS REFERENTE AO MÚTUO. SÚPLICA DE SUSPENSÃO PELAS AGRAVADAS DE HASTA PÚBLICA REALIZADA SOBRE O IMÓVEL. JUIZ QUE DEFERIU PARCIALMENTE OS EFEITOS DA TUTELA, DECLARANDO QUE A EFICÁCIA DO PRIMEIRO LEILÃO, QUANTO EVENTUALMENTE DO SEGUNDO, ESTARÁ CONDICIONADA À ULTERIOR DECISÃO DAQUELE JUÍZO, SOB O FUNDAMENTO DE QUE O BEM É ESSENCIAL PARA AS ATIVIDADES DAS RECUPERANDAS. IRRESIGNAÇÃO DO AGRAVANTE. CONFLITO ENTRE PRINCÍPIOS. PRINCÍPIO DA PROPRIEDADE PRIVADA E PRINCÍPIO DA RECUPERAÇÃO DA EMPRESA. BEM AFETADO PELA GARANTIA FIDUCIÁRIA QUE SÃO CONSIDERADOS ESSENCIAIS À MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DAS RECUPERANDAS. EXCEÇÃO AO QUE DISPÕE O ART. 49, PARÁGRAFO 3º, DA LEI N.º 11.101/05. 1) Nos termos de balizada doutrina e jurisprudência do STJ e desta Corte, mesmo que os créditos garantidos por alienação fiduciária não se submetam aos efeitos da recuperação judicial e que a transferência da propriedade do bem imóvel ocorra no momento em que foi contratada a operação, cabe ao juízo da recuperação avaliar se o bem em contenda é ou não essencial para a atividade da empresa, de modo a dar vazão ao princípio da manutenção desta. 2) No presente caso, o juízo a quo realizou a análise da essencialidade do bem de maneira escorreita. 3) Diante disso, tendo em vista que a recuperação judicial visa o soerguimento da empresa em função dos benefícios sociais relevantes que dela resultam e que ela é um meio de tutela institucional da empresa e do crédito, a qual compete ao magistrado e não aos credores. 4) Ademais, a própria Agravante requereu que fosse fixado valor de aluguel do imóvel utilizada pela recuperanda que, ainda, não foi apreciado pelo Juízo a quo. Ressaltando que o bem sendo utilizado pela recuperanda e gerando renda, na medida em que auxilia no soerguimento da empresa, atendendo às disposições do art. 47 da Lei nº 11.101/2005 e dos artigos 5º, XXIV, e 170, ambos da CF. 5) RECURSO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO.
(TJ-RJ - AI: 00272801420188190000 RIO DE JANEIRO PETROPOLIS 4 VARA CIVEL, Relator: Des(a). MURILO ANDRÉ KIELING CARDONA PEREIRA, Data de Julgamento: 22/08/2018, VIGÉSIMA TERCEIRA CÂMARA CÍVEL)

Assim, ainda que se trate de alienação fiduciária, tratando-se de maquinário agrícola e imóvel rural, sua constrição é matéria que afeta diretamente os interesses dos envolvidos na recuperação judicial, o que, indiscutivelmente, atrai a competência do juízo universal para decidir sobre a essencialidade deste.

Sobre o tema:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA AGRAVANTE. 1. O controle dos atos de constrição patrimonial, como forma de preservar tanto o direito creditório quanto a viabilidade do plano de recuperação judicial, deve prosseguir sob a supervisão do Juízo universal. 2. Na hipótese de os bens dos sócios estarem abrangidos ao cumprimento do plano de recuperação judicial afasta-se a aplicação da Súmula 480/STJ. 3. Agravo interno desprovido.
(
AgInt no AREsp n. 1.728.740/MG
, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 24/5/2021, DJe de 28/5/2021.)

No caso dos autos o magistrado entendeu pela necessidade do reconhecimento da essencialidade, o que merece ser mantido pois “
os bens em voga tratam-se de uma colheitadeira e um imóvel rural que se destinam ao desenvolvimento das atividades empresariais dos recuperandos - sendo notoriamente essenciais, dada a produtividade e exploração desenvolvida na área rural e com o uso da colheitadeira em voga.
”

Consignou o magistrado:

“Nessa toada, existem elementos fático-probatórios suficientes a possibilitar a segura constatação de que esses bens (colheitadeira e imóvel rural) vêm sendo utilizados na promoção da atividade empresarial dos recuperandos – o que permite a conclusão de que eles são, sim, essenciais ao exercício e continuidade das atividades dos produtores rurais em recuperação judicial.”

De fato, os bens em questão foram reconhecidos como essenciais pelo Administrador Judicial, de modo que a manutenção da decisão é medida impositiva.

A jurisprudência sobre o tema é uníssona:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL. LEILÃO DE IMÓVEL - SEDE DA EMPRESA - BEM ESSENCIAL PARA ATIVIDADE EMPRESARIAL - POSSIBILIDADE DE COMPROMETER O PLANO DE SOERGUIMENTO - RECURSO PROVIDO. - Os créditos extraconcursais estão sujeitos à análise do juízo universal de modo a evitar a expropriação de bens essenciais à continuidade do exercício da empresa em soerguimento - Devidamente comprovada a essencialidade do bem para o exercício da atividade agrícola do agravado e consequente preservação da empresa, deve a decisão agravada ser reformada no que tange a não declaração de essencialidade do bem.
(TJ-MG - AI: 17807372620228130000, Relator: Des.(a) Adriano de Mesquita Carneiro, Data de Julgamento: 19/04/2023, 21ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 20/04/2023)

A propósito, o douto Procurador de Justiça:

“Ademais, quanto a alegação de que o bem “Fazenda Santa Terezinha de Itaipu” não pode ser considerado essencial, por se tratar de crédito extraconcursal, entendo que não é válida, isto porque em parecer proferido em 22.01.2024 o Administrado Judicial reconheceu os seguintes bens essenciais para o exercício das atividadesempresariais: “(...) (i) Colheitadeira, marca Valtra, modelo BC 7500, ano 2014, nº de série/chassi 7500389564, bem como do (ii) imóvel rural denominado Fazenda Santa Terezinha de Itaipu (matrícula 31.401 do CRI de Primavera do Leste/MT).” - id. 138993439, pág. 10.
”

O prequestionamento, por sua vez, somente é cabível na existência de vícios, o que não ocorre no caso em apreço.

“
(...) Os embargos de declaração não podem ser usados como meio de revisitação da lide. Não servem como mero veículo de prequestionamento e só revestem caráter infringente quando, existindo de fato, omissão ou contradição no acórdão, a correção dessa omissão e contradição implicarem, como consequência, modificação do julgamento (...)
” (EDcl no REsp 853.939/RJ; 1° T.; Rel. Min. José Delgado;
in

www.stj.jus.br
).

Com essas considerações, com o parecer ministerial, rejeito os embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2024